Tribunal: STF
Processo: MS 38822
Classe: MS
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-08
Data de publicação: 2022-11-08

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de embargos de declaração opostos por Adriana Pileggi de Soveral nos autos do mandado de segurança com pedido liminar impetrado contra ato praticado pela Presidente do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, Desembargadora Marisa Santos, e ato “iminente”do Presidente da República, no qual se requer, 



    “[...] o recebimento destes embargos de declaração, com efeitos infringentes, para suprir a omissão apontada como meio de autorizar o processamento da segurança preventiva contra o Presidente da República no Supremo Tribunal Federal, na forma da alínea ‘d’ do inciso I do artigo 102 da Constituição Federal, com a definitiva apreciação do pedido de liminar preventivo formulado na inicial.” (doc. eletrônico 17, fl. 7).



    Decido.



    Como se pode observar do pleito inicial, a impetrante se inscreveu para concorrer às vagas abertas para o cargo de desembargador federal do TRF3, o que resultou na formação de quadros finais de requerimentos ao concurso de promoção de juiz federal.



    Por ato de convocação expedido pela Presidência daquela Corte Regional (9.063.193/2022) delimitou-se a pauta da sessão plenária extraordinária administrativa híbrida do dia 22/9/2022 a fim de: (i) referendar a lista de antiguidade; (ii) elaborar a lista tríplice para provimento do quinto constitucional da advocacia; (iii) eleger três juízes federais pelo critério de antiguidade, dois para ocupar as vagas de dois desembargadores federais aposentados e mais um para a vaga criada pela Lei 14.253/2021; (iv) elaborar a lista tríplice para ocupação da vaga de uma desembargadora federal, pelo critério de merecimento, além de mais duas vagas criadas pela Lei 14.253/2021; e (v) elaborar lista tríplice para preenchimento do quinto constitucional do Ministério Público Federal. 



    Todavia, como afirma a impetrante, após deliberações sobre a lista de antiguidade, lista tríplice para provimento do cargo destinado a advocacia e eleger os juízes federais para ocuparem as vagas dos desembargadores aposentados, o plenário do TRF3 teria “saltado” o item da pauta que se referia à eleição da lista tríplice dos juízes federais candidatos a completar a vaga de desembargador federal pelo critério de merecimento. 



    Vê-se, assim, que o suposto ato “iminente” a ser praticado pelo Presidente da República – o que justificaria, segundo a impetrante, a competência do Supremo Tribunal Federal - não se encontra, de modo algum, em vias de se concretizar, considerando a suspensão, por prazo indeterminado, da reunião de deliberação da supracitada lista em razão de procedimentos administrativos pendentes para finalização para a acomodação das novas vagas de desembargador federal criadas pela Lei 14.253/2021.



    Assim, em se tratando de mandado de segurança preventivo contra suposto ato iminente a ser praticado pelo Chefe do Poder Executivo Federal, qual seja, a nomeação de juiz federal para o cargo de desembargador, que é ato administrativo complexo, não há falar-se em competência do STF se não houve, sequer, a deliberação da Corte Regional sobre quais magistrados seriam escolhidos para ocupar as referidas vagas. 



    Tratando-se de ato que somente se aperfeiçoa com a escolha dos candidatos pelo Corte Regional – o que ainda não ocorreu- e a edição do decreto do Presidente da República, inexiste competência do STF para o julgamento do writ. Tampouco cabe a esta Corte decidir sobre a legalidade ou não da suspensão da deliberação pelo TRF3 sobre o tema.



    Como afirmado na decisão embargada, o Supremo Tribunal Federal não tem competência para julgar mandados de segurança impetrados contra atos de outros tribunais (Súmula 624/STF), mas apenas contra atos do Presidente da República, das Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, do Tribunal de Contas da União, do Procurador-Geral da República e do próprio Supremo Tribunal Federal. 



    Nessa matéria, a jurisprudência se firmou no sentido de que permanece em vigor o art. 21, VI, da LOMAN (Lei Complementar 35/1979), que dispõe caber aos próprios tribunais julgar os mandados de segurança impetrados contra seus atos. O mesmo raciocínio, naturalmente, aplica-se ao TRF3.



    Em face do exposto, acolho os embargos de declaração para que seja suprida a omissão apontada, sem que haja, contudo, efeitos infringentes, restando íntegra, por seus próprios fundamentos, a decisão recorrida.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de novembro de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator